Tribunal: STF
Processo: Rcl 15681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 130. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa Folha da Manhã S.A. com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisões proferidas nos autos do Processo nº 2000.01.1.028.118-2 pelo Juízo da 16ª Vara Cível e pela 4ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, à alegação de afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante narra negado provimento à apelação, de maneira a confirmar integralmente a sentença pela qual fora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e a divulgar o inteiro teor da sentença condenatória na Folha de São Paulo, periódico controlado pela ora reclamante, em decorrência da publicação de entrevista com conteúdo tido como ofensivo aos autores da ação.
    Argumenta que “com a não recepção da Lei de Imprensa – firmada na ADPF 130/DF – e tendo em vista que esta Lei previa tanto o direito de resposta (art. 29) quanto o direito de publicação de sentença (art. 75), deu-se a seguinte realidade: o direito de resposta permanece sendo instituto vigente no sistema jurídico nacional em razão de sua previsão constitucional; porém, o direito de publicação de sentença deixou de ter fundamento legal”.
    Articula que a ordem de publicação da sentença condenatória em veículo da imprensa, cuja exclusiva sede normativa seria o disposto no art. 75 da Lei nº 5.250/1967, não se confunde com o instituto do direito de resposta (art. 5º, V, da Lei Maior). Assim, dessume afirmada pelo STF a “incompatibilidade material insuperável entre a Lei nº 5.250/97 e a Constituição de 1988”, não subsistindo fundamento legal à condenação que lhe foi imposta, porquanto excedente dos limites reconhecidos na Constituição à liberdade de imprensa.
    Defende que a figura da publicação da sentença “em nada esclarece eventual equívoco de imprensa” e “possui claro viés vingativo”, a traduzir “punição pública de maneira a acuar a atividade jornalística”.
    Pugna, por fim, pela procedência da ação a fim de que, confirmada a liminar, seja cassada a decisão reclamada e outra seja proferida em consonância com a diretriz fixada no julgamento da ADPF nº 130/DF.
    3. Deferi a medida liminar, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 8.038/1990, para suspender a eficácia da decisão impugnada, no tocante à ordem de publicação da sentença em veículo de comunicação, até o julgamento final da presente reclamação.
    4. Conquanto reiterado o pedido de informações, a autoridade reclamada não as prestou.
    5. O Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira opina pelo não conhecimento da reclamação, ao entendimento de que a decisão reclamada (i) foi substituída pela decisão proferida por esta Corte no AI nº 857.313 e (ii) não se lastreia na Lei de Imprensa, mas no art. 159 do antigo Código Civil “A Primeira Turma do STF vem entendendo que é cabível a reclamação por desvio do assentado na ADPF 130, quando decisões não exaurientes do mérito em processos relativos a conflito entre direitos de personalidade e direito de liberdade de expressão impõem o sacrifício imediato deste último”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL” (ADPF 130/DF, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    4. Por oportuno, extraio trecho da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, integralmente mantida ao julgamento de apelação:
    “[...] Sabendo-se, também, que os autores, até pelas funções que exercem, sendo lícito estabelecer-se esta conclusão, muito mais que vantagens financeiras, buscam o restabelecimento da verdade, ficando claro para todos que safados não são, e que assim não podem ser chamados, o conforto moral que a reprovação ao dano moral que sofreram lhes dará, e das possibilidades financeiras de cada um dos requeridos, a da segunda demandada muito maior do que o primeiro, correto que a fixação se dê em patamares diferentes.
    Deve pagar o primeiro demandado, para que a relação antes estabelecida seja respeitada, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a segunda demandada R$ 3.000,00 (três mil reais).
    Por fim.
    Sendo a divulgação das ofensas um dos fatores de seu agravamento, correto que, quando elas forem reparadas, também haja sua divulgação, com o mesmo destaque das ofensas, sob pena de não se reporem integralmente os danos.
    […] Decido.
    Julgo procedente os pedidos contidos na inicial, condenando: [...]
    […] b) a segunda demandada a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, ainda, a publicar, na íntegra, pelo mesmo número de vezes, e com igual destaque, esta decisão, no mesmo órgão que publicou a notícia tida como ofensiva”[...].
    5. Ocorre que a decisão reclamada não se amparou nas normas estabelecidas pela Lei de Imprensa, de modo que não há falar em violação do que consignado na ADPF nº 130/DF.
    6. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    7. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017 e RCL 16.492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014, cuja ementa cito, por elucidativa da controvérsia (grifei):
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – INOCORRÊNCIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONDENA EMPRESA JORNALÍSTICA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO CIVIL (E NÃO NO ART. 75 DA HOJE INSUBSISTENTE LEI DE IMPRENSA), A PUBLICAR, NO JORNAL QUE EDITA, O TEOR INTEGRAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO DE INDENIZAÇÃO CIVIL – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE IMPOR-SE REFERIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFETIVIDADE AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO QUE SÓ NÃO SE REVELARIA LÍCITA, SE ORDENADA COM FUNDAMENTO NO ART. 75 DA LEI DE IMPRENSA, OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADPF 130/DF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    8. Por derradeiro, não desconheço julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.297.426, no sentido de que a determinação de publicação do inteiro teor de sentença condenatória na imprensa não pode ter outro fundamento que não o do art. 75 da Lei nº 5.250/1967 e não encontra mais respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, trata-se de ponto de vista (muito defensável) que, entendo eu, não pode servir premissa para julgar reclamação. 
    9. Noutras palavras, compreendo não caber ao julgador da reclamação suprir eventual omissão do julgado reclamado (atacável pelas vias próprias).
    10. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora